Tribunal: TJSP
Processo: 1020365-18.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PSICOLOGIA – FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – Candidata reprovada na fase de avaliação curricular – Direito líquido e certo não comprovado - Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000812630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020365-18.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BRUNA DE OLIVEIRA SOARES, é apelado FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020365-18.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11.071 VSS
Apelação no 1020365-18.2019.8.26.0576
Apelante: Bruna de Oliveira Soares
Apelado: Faculdade de Medicina de São João do Rio Preto- FAMERP
Interessado: Coordenadoras do Curso de Psicologia da FAMERP Maria
Cristina Oliveira Santos Miyazaki e Leda Maria Branco
Comarca: São José do Rio Preto 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz: Marco Aurélio Gonçalves
Voto no 11.071
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO SELETIVO
PARA O CURSO DE PSICOLOGIA
FACULDADE DE
MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Candidata
reprovada na fase de avaliação curricular Direito líquido e certo
não comprovado - Decisão mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO
Vistos.
BRUNA DE OLIVEIRA SOARES impetrou mandado de
segurança, com pedido de liminar, contra ato praticado pelas
COORDENADORAS DO CURSO DE PSICOLOGIA DA FAMERP, visando, em
síntese, a concessão de medida liminar a fim de que seja determinada sua
imediata transferência para o curso de psicologia da FAMERP, para o qual foi
devidamente aprovada.
Sustenta a impetrante que participou processo seletivo
promovido pela FAMERP para concorrer à vaga por transferência para 2a
série do curso de psicologia, obetendo a 1a posição na classificação da
primeira fase (avaliação de conhecimentos). Aduz que teve sua matrícula
negada pelas impetradas de forma ilegal, porquanto comprovou por meio de
documentos sua aptidão para transferência pretendida.
A liminar foi deferida (fls. 220).
As informações foram prestadas pelas impetradas às fls.
244/255.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020365-18.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11.071 VSS
O
Ministério
Público
manifestou-se
no
sentido
do
desinteresse em intervir no feito, fls. 275/278.
A r. sentença de fls. 280/282 negou a segurança, por
entender ausente o direito líquido e certo da impetrante.
Apelou a impetrada às fls. 288/298. Requer a reforma de r.
sentença para concessão da segurança.
Contrarrazões apresentadas às fls. 303/309.
A impetrante apresentou oposição ao julgamento virtual, fls.
315.
É o relato do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Em se tratando de mandado de segurança, o direito líquido e
certo deve vir demonstrado de forma nítida e cristalina, devidamente
demonstrado por meio de prova pré-constituída - documentos -, o que não
restou evidenciado no caso em análise.
A r. sentença deve ser mantida nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos recursos
em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando
suficientemente motivada, houver de mantê-la...”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado
artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça1.
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado
corretamente todos os pontos suscitados, desnecessária a reapreciação dos
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-ES,
Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra
Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ
01.12.2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020365-18.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11.071 VSS
termos nela já dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima
mencionada.
Decidiu o MM. Juiz a quo:
“Com efeito, o poder público possui liberdade para
estabelecer, de forma discricionária, as regras do processo
seletivo e seus critérios de julgamento, respeitando-se os
princípios administrativos e constitucionais. Dessa maneira, o
procedimento para o preenchimento das vagas rege-se pelo
quanto disposto no edital de abertura, devendo as regras
deste serem observadas por todos os candidatos, sem
exceção.
No caso em tela, o regulamento editalício foi claro ao dispor
que a não adaptação curricular implicaria na desclassificação
do candidato e que tal análise ficaria a critério das
Coordenadorias dos Curso. Dessa maneira, diante da
inabilitação da impetrante para o preenchimento da vaga, a
Administração Pública decidiu pela impossibilidade de sua
matrícula, o que se mostra perfeitamente possível, pois esta
decisão encontra-se afeta ao campo da discricionariedade
administrativa. Ressalte-se que ausentes ilegalidades a serem
sanadas, não cumpre ao Poder Judiciário se imiscuir em
decisão tomada pelo Poder Público, dentro do campo que lhe
é afeto, sob pena de violação aos princípios da separação dos
poderes e da legalidade.
Nem se sustente que parte dos documentos não foram
recebidos
pelas
autoridades
coatoras,
pois,
após
o
deferimento da liminar, a documentação completa foi
reanalisada e a decisão da Coordenadoria do Curso foi
reiterada, confirmando-se a não aprovação da impetrante no
processo seletivo (f. 234/240).
Assim, ante a ausência de direito líquido e certo, a denegação
da segurança é medida que se impõe” (fls. 281).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020365-18.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11.071 VSS
O ato administrativo impugnado é dotado da presunção
relativa de veracidade, legitimidade e legalidade, que somente pode ser
elidido por meio de comprovação idônea em sentido contrário.
Salienta-se que a mera afirmação de que a Administração fez
análise subjetiva e genérica não legitima a ausência de liquidez e certeza
necessárias ao regular andamento do mandamus, eis que carece de dilação
probatória.
Portanto, de rigor, a manutenção da sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)